Tribunal: TJSP
Processo: 1002962-37.2018.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA – OBRIGAÇÃO DE MEIO – COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DILIGENTE PELA RÉ – OBRIGAÇÃO ADIMPLIDA
A empresa que se incumbe, por vínculo obrigacional, a renegociar dívida oriunda de contrato de financiamento diverso adimple com a obrigação de meio caso demonstre ter exercido sua atividade negocial com diligência.

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA – OBRIGAÇÃO DE MEIO – COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DILIGENTE PELA RÉ – OBRIGAÇÃO ADIMPLIDA
A empresa que se incumbe, por vínculo obrigacional, a renegociar dívida oriunda de contrato de financiamento diverso adimple com a obrigação de meio caso demonstre ter exercido sua atividade negocial com diligência. Comprovação de que o acordo foi obtido, porém não pago pela consumidora por desídia sua, de modo que a empresa se desincumbiu do vínculo obrigacional.
RECURSO NÃO PROVIDO